Tribunal: STF
Processo: AI 751727
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Empresas públicas. Sujeição às convenções coletivas de trabalho. Artigo 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal. Possibilidade. Precedentes.



    1. A Corte firmou entendimento no sentido de que a sujeição das empresas públicas e das sociedades de economia mista às convenções coletivas de trabalho não ofende as normas do art. 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental não provido.